Tribunal: TJDFT
Processo: 0753183-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE FACULTA A PARTE AUTORA CONVERTER A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 1.1. O julgado concluiu que não cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória agravada, por meio da qual o juiz determinou a intimação da parte autora para promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução.
2. A decisão impugnada pelo agravo de instrumento não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ.
3. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento.
4. Agravo interno desprovido.